Tribunal: TJDFT
Processo: 0784319-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. CATETER SOUNDSTAR PARA ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. ADI 7265. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS DELIMITADOS PELO STF. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência deferida, sem prejuízo da cobrança de coparticipação em caso de previsão no regulamento.
2. Decisão anterior. A tutela de urgência foi concedida na origem, nos seguintes termos (ID 80820849): “defiro a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a cobertura da guia de materiais OPMEs de ID 247572596, no prazo de 5 dias corridos, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do material para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) produção de prova pericial; (iii) descumprimento dos requisitos cumulativos da ADI 7265; (iv) subsidiariamente, notificação da ANS para avaliar a possibilidade de inclusão da tecnologia no rol de cobertura obrigação ou para limitação de cobertura no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 7.265/DF (sessão de 18/09/2025), julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, incluído pela Lei no 14.454/2022, de modo a adequar os critérios que geram a obrigação de cobertura de tratamento não listado no rol da ANS, fixando as seguintes teses:
"1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa.
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”.
5. A decisão proferida na mencionada ADI no 7.265/DF possui eficácia erga omnes e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2o; Lei no 9.868/1999, art. 28), aplicando-se aos processos em curso, ante a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal.
6. No caso concreto, verifica-se que não houve adequada aferição dos requisitos cumulativos fixados pelo STF, uma vez que a sentença, proferida em 01/12/2025, deixou de examinar elementos essenciais, como a existência de alternativa terapêutica no rol da ANS, eventual manifestação administrativa quanto à não incorporação da tecnologia e a comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, limitando-se à prescrição do médico assistente, o que se revela insuficiente. Ademais, inexistem elementos técnicos mínimos aptos a subsidiar o juízo, como parecer especializado (a exemplo de manifestação do NATJUS), evidenciando a necessidade de dilação probatória para adequada análise da controvérsia. No mesmo sentido: Acórdão 2087462, 0718086-14.2025.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026; Acórdão 2091146, 0714784-92.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.
7. Nos termos dos artigos 489, §1o, IV e VI, e 927 do Código de Processo Civil, conclui-se que a sentença proferida está eivada de nulidade, porquanto deixou de enfrentar argumentos relevantes e de observar precedente vinculante, baseando-se exclusivamente em relatório médico, em violação às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. Preliminar de nulidade acolhida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença desconstituída para, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória para averiguar o preenchimento dos requisitos delineados pelo colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7265.
9. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula do julgamento servindo de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; art. 102, §2o; CPC, arts. 373; 489, §1o, IV e VI; 927; 1.013, §3o; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13 (incluído pela Lei no 14.454/2022).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2087462, 0718086-14.2025.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2091146, 0714784-92.2025.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.